Tribunal: TCU
Processo: 029.033/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11269/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do atendimento das determinações constantes do Acórdão 1589/2017-TCU-Segunda Câmara , direcionadas à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e relacionadas com o exame da execução e da prestação de contas do Convênio 2/2010/Parfor/Capes/Ueap (Siafi 661991); considerando que a avença foi objeto de ações pelo TCU, pelo Ministério Público Federal e pela Controladoria-Geral da União, restando caracterizada irregularidade no pagamento de R$ 300 mil a título de aluguel de imóvel pela convenente, Universidade do Estado do Amapá (UEAP); e que, em essência, a irregularidade verificada teria se consubstanciado no pagamento de aluguel com recursos federais sem que o imóvel tivesse sido efetivamente utilizado no objeto conveniado; considerando que a UEAP reconheceu a impropriedade e firmou compromisso de ressarcir os valores à União, mediante pagamento parcelado da dívida; e que a Capes vem acompanhando o pagamento parcelado no âmbito do processo eletrônico SEI 23038.005248/2017-91, que pode ser acessado a qualquer tempo pelo TCU; considerando que, a fim de otimizar a atuação do Controle Externo, evitando-se a fragmentação, duplicidade e sobreposição das ações entre o Órgão de Controle Interno e o TCU, bem como a sobrecarga de demanda aos órgãos auditados e com o intuito de maximizar os resultados das organizações e políticas públicas fiscalizadas, entendo desnecessário que o Tribunal mantenha o monitoramento do pagamento parcelado da dívida por parte da Universidade Estadual do Amapá, sem prejuízo de que as averiguações possam ser retomadas em outras ações de controle; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em: considerar cumprida a determinação do item 1.8 do Acórdão 1589/2017-TCU-Segunda Câmara ; cientificar os gestores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, sobre o dever de ofício de monitorar o pagamento parcelado da dívida e, em caso de inadimplemento da UEAP, adotar as providências necessárias; dar ciência desta deliberação à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, à Universidade do Estado do Amapá e à Procuradoria da República no Estado do Amapá. 1. Processo TC- Processo 029.033/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Responsável: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CNPJ 00.889.834/0001-08). 1.3. Interessado: Procuradoria da República no Amapá (CNPJ 07.285.139/0001-78). 1.4. Unidades: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amapá 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.